Tribunal: STF
Processo: Pet 12395
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de tutela provisória, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por Hionita Verniano Peres Cequinatto e outros, por meio da qual postula a suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo Tribunal Superior Eleitoral nos autos do Processo nº 0600785-81.2020.6.26.0129.



    Consta dos autos que, no julgamento do agravo em recurso especial interposto naqueles autos, o Tribunal Superior Eleitoral deu provimento à insurgência recursal, para julgar procedente a ação de impugnação de mandato eletivo – AIME, em ordem a cassar o mandato de todos os candidatos vinculados ao Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários – DRAP do Diretório Municipal do PSDB, do PSB, do PDT, do PSD e do Republicanos, ante a constatação de fraude à cota de gênero:



    “ELEIÇÕES 2020. AGRAVOS INTERNOS NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. FRAUDE À COTA DE GÊNERO. VEREADOR. ART. 10, § 3º, DA LEI N. 9.504/1997. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. POSSIBILIDADE DE REENQUADRAMENTO JURÍDICO. EXISTÊNCIA ROBUSTA DE CARACTERES DE FRAUDE. AGRAVO INTERNO DE LETÍCIA ARCARI CASTALDI SILVA PROVIDO. AGRAVO INTERNO DE HIONITA VERNIANO PERES CEQUINATTO DESPROVIDO. 1. A votação zerada ou ínfima, a inexistência de movimentação financeira relevante ou a prestação de contas idênticas a de outras candidatas, a propaganda eleitoral inexpressiva, o pedido de votos para candidato diverso, dentre outras circunstâncias, revelam a ocorrência de fraude à cota de gênero. 2. Agravo interno de Letícia Arcari Castaldi Silva provido para prover o recurso especial, reconhecer a fraude nas candidaturas de Olívia Cristina Mendes (PSDB), Elisa Carolina Bortolotto Alves (PDT), Maria Jaquelina Rodrigues dos Santos Cruz (REPUBLICANOS), Gisele Cristina dos Santos Escorce (PSD) e Sandra Aparecida Spadim Rosa (PSD), com as consequências decorrentes do ilícito. Agravo de Hionita Verniano Peres Cequinatto desprovido. 3. Afastada, de ofício, a declaração de inelegibilidade de Simone Portella (PSB), por se tratar de ação de impugnação de mandato eletivo.” (eDOC. 6, ID: fd3eb6c1, p. 443)



    Alega, em síntese, que o Tribunal Superior Eleitoral, ao dar provimento ao recurso, incorreu em manifesto erro processual, pois ausentes os pressupostos de conhecimento da insurgência recusal.



    Aduz (i) a violação ao acesso à jurisdição, ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório (CF, art. 5º, XXXV, LIV, LV); (ii) a ausência de fundamentação adequada do acórdão do TSE (CF, art. 93, IX).



    Requer, por fim, a suspensão imediata dos efeitos do acórdão do Tribunal Superior Eleitoral.



    É o relatório.



    Decido.



    O art. 1.029, § 5º, do CPC assim dispõe:



    “§ 5º O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido:



    I – ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo; 



    II - ao relator, se já distribuído o recurso;



    III – ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037.”



    Inicialmente, registro que é firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a instauração da jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal pressupõe a existência de juízo positivo de admissibilidade de recurso extraordinário. Confira-se, sobre o tema, a Questão de Ordem na Petição 2.961/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 01.8.2003:



    “MEDIDA CAUTELAR - RECURSO EXTRAORDINÁRIO AINDA NÃO ADMITIDO - PRETENDIDA OUTORGA DE EFICÁCIA SUSPENSIVA - INADMISSIBILIDADE - PROCEDIMENTO EXTINTO - DECISÃO REFERENDADA. - A concessão de efeito suspensivo, seja a recurso extraordinário ainda não admitido, seja àquele cujo trânsito já foi recusado na instância de origem, seja, também, a agravo de instrumento interposto contra a decisão que negou processamento ao apelo extremo, não se mostra processualmente viável, pois a instauração da jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal supõe, em caráter necessário, além de outros requisitos (RTJ 174/437-438), a formulação, na instância judiciária de origem, de juízo positivo de admissibilidade. Precedentes. MEDIDA CAUTELAR INOMINADA E DESCABIMENTO DA CITAÇÃO. - A outorga ou recusa de eficácia suspensiva a recurso extraordinário (ou a agravo de instrumento), em sede de medida cautelar inominada, constitui provimento jurisdicional que se exaure em si mesmo, não dependendo, por tal motivo, da ulterior efetivação do ato citatório, posto que incabível, em tal hipótese, o oferecimento de contestação, eis que a providência cautelar em referência não guarda - enquanto mero incidente peculiar ao julgamento do apelo extremo - qualquer vinculação com o litígio subjacente à causa. O procedimento cautelar, instaurado com o objetivo de conferir efeito suspensivo ao apelo extremo, rege-se, no Supremo Tribunal Federal, por norma especial, de índole processual (RISTF, art. 21, V), que, por haver sido recebida, pela nova Constituição da República, com força e eficácia de lei (RTJ 167/51), afasta a incidência - considerado o princípio da especialidade - das regras gerais constantes do Código de Processo Civil (art. 796 e seguintes). Precedentes. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AINDA NÃO ADMITIDO E POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DO PODER CAUTELAR NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. - Incumbe, ao próprio Presidente do Tribunal de origem, enquanto não exercer o controle de admissibilidade sobre o recurso extraordinário, outorgar, excepcionalmente, efeito suspensivo ao apelo extremo, em decisão provisória, cuja eficácia - observados os pressupostos viabilizadores dessa medida cautelar (RTJ 174/437-438) - vigorará até que o Supremo Tribunal Federal, em sendo formulado o juízo positivo de admissibilidade, venha a ratificá-la. Esse entendimento - que se reflete na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 172/846-847, Rel. Min. MOREIRA ALVES - Pet 2.653-AgR/AP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, v.g.) - apóia-se em orientação que reconhece, ao Presidente do Tribunal de que emanou o acórdão recorrido, a possibilidade de exercício do poder geral de cautela, enquanto não efetivado, por ele, o controle de admissibilidade sobre o recurso extraordinário interposto pela parte interessada.”(Pet 2.961-QO/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 01.8.2003)  



    A razão para tanto é que, ausente o juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, mostra-se ausente a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar a liminar ora pleiteada. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “Direito processual civil. Agravo interno em petição. Pedido de efeito suspensivo em recurso extraordinário. Juízo de admissibilidade pendente na origem. Ausência de plausibilidade do direito invocado. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário pelo qual se impugna acórdão do Tribunal Superior do Trabalho proferido em ação rescisória. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a atribuição de efeito suspensivo pressupõe, em regra, que já tenha sido inaugurada a sua competência para apreciar o respectivo recurso, momento em que se instaura a jurisdição cautelar deste Tribunal. Inteligência do art. 1.029, § 5º, do CPC. 3. É inviável a atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário quando não demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. 4. Agravo interno desprovido.” (Pet 10.847-AgR/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 03.5.2023)



    “Embargos de declaração em petição. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Processual Civil. 3. Tema 985. Recurso extraordinário que teve o seguimento negado com fundamento na sistemática de repercussão geral. Pendência de julgamento do agravo interno. Ausência de juízo positivo de admissibilidade. 4. Pedido de efeito suspensivo ao recurso extraordinário. Inviável a análise do pedido pelo STF, nos termos do art. 1.029, § 5º, I, do CPC. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (Pet 11.026-ED/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 01.6.2023)



    Na espécie, segundo os documentos colacionados aos autos, é possível constatar que ainda não foi sequer interposto o recurso extraordinário, quanto mais realizado o concernente juízo de admissibilidade. 



    De toda forma, não verifico a presença de qualquer elemento capaz de excepcionar a regra contida no art. 1.029, § 5º, I, do CPC. Isso porque, em um juízo de verossimilhança, observo que a matéria controvertida possui natureza infraconstitucional e que, no âmbito da ADI 6.338/DF, esta Suprema Corte placitou a possibilidade de cassação de todos os eleitos vinculados ao DRAP tido como fraudulento:



    “Embargos de declaração recebidos como agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral. 3. Fraude à cota de gênero. Controvérsia quanto à existência de candidaturas fictícias. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 4. Cassação de todos os mandatos de candidatos eleitos e beneficiados com a fraude, ainda que não demonstrada conduta voltada diretamente à prática do ilícito. Possibilidade confirmada no julgamento da ADI 6.338. Essencialidade da medida para extirpar os efeitos decorrentes da fraude ao pleito eleitoral e desestimular que sejam lançadas novas candidaturas a fim de burlar a cota de gênero. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.448.232-ED/AL, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.3.2024)



    Ante ao exposto, nego seguimento ao pedido (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicado o pedido de tutela provisória de urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro Gilmar mendes



Relator



Documento assinado digitalmente